Tribunal: TJDFT
Processo: 0036786-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036786-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NARA ELISABETH FONTES RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. CTVA. NATUREZA SALARIAL. EXCLUSÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A natureza salarial do Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado – CTVA não significa necessariamente sua inclusão no salário de participação da demandante. 2.1. No caso, constatou-se que, de acordo com os termos do negócio jurídico celebrado pelas partes o CTVA não havia sido abrangido pela contribuição da autora, tampouco integrado o salário de participação. Nesse contexto, a inclusão da parcela no benefício previdenciário sem prévio custeio causaria inegável desequilíbrio atuarial ao Fundo administrado pela apelada, com o enriquecimento sem causa da autora e prejuízo aos demais participantes. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 457 da CLT, sustentando que o CTVA é verba salarial, devendo ser incluído no salário de participação. Defende, também, a remessa dos autos à justiça trabalhista ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial com julgados do TRF da 4a Região e do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de fixação de honorários recursais e de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID. 27704937 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 457 da CLT, bem como no que se refere ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, assim decidiu: “Nesse contexto, constata-se a natureza salarial da aludida parcela. No entanto, isso não significa necessariamente que tenha sido incluída no salário de participação da demandante. Com efeito, como fora constatado pelo acórdão que julgou a apelação manejada pela autora (fls. 160-170, Id. 14003446), a revisão do benefício em questão deve observar os termos do negócio jurídico celebrado pelas partes. Aliás, constatou-se que o CTVA não havia sido computado para o estabelecimento do valor da respectiva contribuição, tampouco integrado o salário de participação. Foi salientado também que a inclusão do valor da aludida parcela no benefício sem prévio custeio causaria inegável desequilíbrio atuarial ao fundo administrado pela apelada, com enriquecimento sem causa da autora e prejuízo aos demais participantes” (ID. 25280685 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 27704937 - Pág. 25), tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016